Tribunal: TJDFT
Processo: 0002103-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002103-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: RICARDO DA CRUZ FREITAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente feito encontra-se em fase de expedição das adequadas ordens de pagamento em favor Do exequente RICARDO DA CRUZ FREITAS e do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, credor dos honorários contratuais e dos da execução. O acordão de ID 12516899, transitado em julgado (certidão de fl. 579, ID 12516852), por maioria de votos, deu provimento ao agravo interno interposto pelo exequente para determinar o prosseguimento do feito com a “observância do indexador monetário IPCA-E, desde a data em que editada a Lei 11.960/2009 que inovou a redação do artigo 1o-F da Lei 9.497/97 [sic].” (fl. 570, ID 12516845) Intimadas as partes para se manifestarem sobre as novas planilhas elaboradas pela Contadoria Judicial, juntadas ao ID 12516919, os credores concordaram com os referidos cálculos e requereram a retificação das requisições de pequeno valor expedidas anteriormente, com a dedução dos honorários contratuais (ID 12516950), e o Distrito Federal, ao ID 12517301, igualmente não se opôs aos mencionados valores. É o breve relato. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes, a homologação dos cálculos, elaborados em consonância ao acórdão de ID 12516899, transitado em julgado, é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, conforme consignado na decisão de ID 12516634, o acórdão proferido nos embargos opostos à esta execução determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV, afastando a aplicação da Lei 3.624/2005 ao presente caso. A matéria, portanto, já foi decidida nos respectivos embargos, transitados em julgado, e não comporta mais alteração. Nesse contexto, a cláusula 4a do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 (ID 12516606), estabeleceu: Serão pagos, mediante RPV de 10 (dez) ou 40 (quarenta) salários-mínimos, os valores homologados nas execuções em cujos embargos tenham sido admitidos tais parâmetros, por acórdão transitado em julgado, ou onde assim tiver sido decidido por decisão também não mais sujeita a recurso. As importâncias exequendas individualmente consideradas, portanto, de acordo com as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial (ID 12516919), cuidam-se de obrigação de pequeno valor, o que revela a incidência do previsto no art. 535, § 3o, II, do CPC. Lado outro, a cláusula 7a do mencionado acordo assim dispôs: “O Distrito Federal pagará os honorários advocatícios fixados nas execuções, conforme estipulado em cada processo, após a conclusão da fase executória com relação a todos os beneficiários.” A cláusula 8a, por seu turno, estabelece, quanto à verba honorária contratual, que será paga, “de forma destacada ou não, a critério do Juízo da execução, na forma da lei.” (g.n.). Diante do exposto, já extinta a RPV expedida anteriormente (RPV 2010.00.2.005023-0), mediante a decisão de ID 12516752, em razão do que foi decidido nos embargos do devedor e na citada transação, homologo os cálculos de ID 12516919, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento[1] (ID 12516642), e defiro o pedido de ID 12516950 para determinar a expedição das novas requisições de pequeno valor – RPV em favor do exequente RICARDO DA CRUZ FREITAS e da M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Ressalte-se, por oportuno, que, para o efeito de pagamento ao servidor, considera-se o valor líquido do crédito, excluída a quantia referente aos honorários contratuais. À Secretaria do Conselho Especial para os fins de direito, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC e da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018, deste egrégio Tribunal. I. Brasília, 3 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] “Até o momento do pagamento poderá ser reduzida ou excluída a condenação caso seja detectada situação de litispendência ou recebimento administrativo de valores no período abrangido pela execução.” (g.n.)